Tribunal: CARF
Processo: 11762.720020/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720020/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.050 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA POR INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO.
INCOMPLETUDE. POSSIBILIDADE.
É exigível a penalidade prevista pelo art. 69 da Lei. No 10.833/2003,
combinado com o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, para o
importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
ÁS
MULTAS
ADUANEIRAS.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Sendo a penalidade aduaneira definida em texto legal vigente, não cabe ao
julgador administrativo analisar o ferimento aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, por aplicação da Sumula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720020/2012-47
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720020/2012-47

Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 16-92.649, da 17a Turma da DRJ/SPO, de 27 de fevereiro de
2020:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de tributos, contribuições
e a multa de ofício e regulamentar.
Segundo a Fiscalização, o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitiu e/ou
prestou informação de natureza administrativa-tributária, cambial ou comercial inexata /
incompleta (omissão da informação dos dados do Fabricante/Produtor dos bens
importados nessas operações), necessária à determinação do procedimento de controle
apropriado.
Diante do mencionado fato, aplicou-se a multa prevista no art.636, I, do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002, atual Decreto no 6.759/2009 - art.711, I).
Cientificada do Auto de Infração em 16/02/2012 (fl.1.276), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 14/03/2012 (fls.1.279 e ss), alegando em síntese:
Há nulidade por falta de juntada dos documentos comprobatórios da infração
(ausência das cópias das DI);
Como era impossível a identificação do produtor/fabricante informou o nome da
importadora;
A falta de informação do fabricante/produtor real não se constitui de informação
relevante em face da inexpressiva quantidade e baixo valor dos produtos importados
pela interessada.
O acórdão que julgou improcedente a impugnação da contribuinte recorrente,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA. NÃO PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O importador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir e/ou prestar informação de
natureza administrativa-tributária, cambial ou comercial inexata / incompleta, necessária
à determinação do procedimento de controle apropriado está sujeito à multa prevista no
art.636, I, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002, atual Decreto no
6.759/2009 - art.711, I).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão mencionada acima, a recorrente interpôs recurso
voluntário, que, em síntese, pleiteia a nulidade do auto de infração, o cancelamento da cobrança
devido à ausência de risco ao controle aduaneiro e a suposta observância do limite máximo de
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720020/2012-47

10% da cobrança da penalidade. Após a inclusão do recurso nos autos do processo, este foi
encaminhado para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
I – Das Nulidades
Não se vislumbra nulidade no presente acórdão nem no Auto de Infração, visto
que a autuada foi devidamente notificada para explicar a ausência de informação sobre o
fabricante ou produtor das mercadorias importadas (fls.04 e ss). A relação elaborada pela
autoridade fiscal, contendo todas as Declarações de Importação (DI) investigadas, apresenta
todos os dados relevantes para sua identificação. Cabe à interessada demonstrar, por meio de
documentação idônea, o motivo da omissão dessas informações obrigatórias nas declarações de
importação-DI, o que não foi feito.
O Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 59, enumera todas as situações nas quais
os atos/procedimentos podem ser considerados nulos (numerus clausus). Conforme o dispositivo
citado, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das mencionadas no artigo anterior não
acarretarão nulidade, desde que não prejudiquem o sujeito passivo ou não influam na solução do
litígio.
Esses são os únicos vícios que poderiam resultar na nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles se verificou no presente processo e não foram abordados na
contestação apresentada, não há fundamento para a alegação de nulidade.
II – Do Mérito
Quanto ao mérito na presente situação, a recorrente deveria, nas declarações de
importação registradas pelos contribuintes no SISCOMEX, ter informado o produtor ou
fabricante, conforme previsto no artigo 4o da IN 680/2006, reproduzido a seguir:
"Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex
e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro. Anexo Único
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR 34 - Fabricante ou
Produtor Identificação da pessoa que fabricou ou produziu a mercadoria e sua relação
com o exportador."
Como bem destacado pela autoridade fiscal, a informação precisa referente ao
Fabricante/Produtor dos bens importados é de suma importância, pois influencia na
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720020/2012-47

determinação de medidas para o controle aduaneiro pela Receita Federal do Brasil. Além da
identificação do Fabricante/Produtor, deve ser indicada também qual a relação destes com o
exportador. Ilustrando a importância da correta informação do fabricante dos bens importados
nas declarações de importação registradas, menciona-se que com os dados do fabricante poderia
ser realizada, de forma automática pelo próprio sistema SISCOMEX, uma rotina de comparação
dos preços declarados pela fiscalizada com os preços constantes da base de dados da Receita
Federal, para mercadorias do mesmo produtor. Isso poderia acarretar o direcionamento das
declarações de importação para um controle fiscal mais rigoroso, como por exemplo, a
instauração de um procedimento especial de fiscalização ou a seleção automática das declarações
para um canal de conferência (exame documental, conferência física, exame de valor, etc.).
Portanto, ao omitir informação de natureza comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro, configurou-se uma hipótese de penalidade conforme
artigo 711, parágrafo 1o, inciso I com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001,
art. 84, caput e Lei no 10.833/2003, art. 69, parágrafo 1o, além do já citado artigo 4o da IN
680/2006.
Essa penalidade foi aplicada em razão de o importador de regime aduaneiro ter
omitido e/ou prestado informação de natureza administrativa-tributária, cambial ou comercial
inexata/incompleta, necessária à determinação do procedimento de controle apropriado,
conforme art.69 da Lei no 10.833/03 (art.711, inciso III, do RA).
No presente caso, a recorrente forneceu informações incorretas na ocasião do
registro da DI, imputando a penalidade prevista no art.711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro. É importante lembrar que a infração à legislação tributária é meramente formal, não
cabendo aferição de dolo ou culpa na sua caracterização, conforme reza o artigo 136 do CTN.
Portanto, é cabível a multa aplicada pela fiscalização, no percentual de 1% do
valor aduaneiro, prevista pelo inciso III, do artigo 711, do Decreto no 6.759/2009, diante da
prestação inexata de informação de natureza administrativa-tributária.
Neste sentido, faço menção à jurisprudência administrativa, especificamente ao
acórdão n.o 9303-008.655, relatado pelo Conselheiro Demes Brito, no qual a Câmara Superior
decidiu, por maioria dos votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 29/11/2010
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO/OMISSÃO.
MULTA
DE
UM
POR
CENTO
DO
VALOR
ADUANEIRO. A inexatidão ou omissão de informação especificada em ato normativo
editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao procedimento de
controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à aplicação da multa de um por
cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP 2.15835/01,
combinado com o art. 69 da Lei 10.833/03.
Quanto à suposta inobservância dos limites estabelecidos pelo art. 711, §§ 3o, 4o e
5o, além de não terem sido mencionados na oportunidade da defesa na impugnação ao auto de
infração, entendo que tais parágrafos não são aplicáveis ao presente caso.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720020/2012-47

Isso porque a infração imputada à recorrente está expressamente prevista no
referido artigo em seu inciso III.
Trata-se de uma infração objetiva, de natureza meramente formal, como
mencionado anteriormente, que independe da intenção do agente infrator. Basta sua verificação
no plano fático para a aplicação da penalidade.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1984
DF CARF MF
Original